Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811386-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JHONATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME. APLICAÇÃO DE PORCENTAGEM ALEGADA MAIS BENÉFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1 –
A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se podendo considerar percentuais diferenciados para cada uma das reprimendas, além do que a Lei de Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus

para retificação de cálculo de liquidação de pena em execução penal,
com pedido de liminar, em favor de
Jhonata de Souza
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente encontra-se cumprindo penas privativas de liberdade em estabelecimento prisional, que somadas montam 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e que apesar de ser reincidente, sua reincidência não é específica, razão pela qual faz jus a aplicação da
novatio legis in mellius
, no que se refere à lei 13.964/2019, que revogou o percentual de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena para reincidentes não específicos, para que haja a progressão de seu regime de pena, devendo ser aplicada o novo percentual de 2/5 (dois quintos) para apenados que não sejam reincidentes específicos, que é o caso do paciente, para que possa ocorrer a progressão de sua pena.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada por mim, conforme
ID nº 4112320
.

Solicitadas informações
à autoridade coatora, essas foram prestadas conforme se verifica à
ID nº 4095043
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça,
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifesta-se pelo não conhecimento do presente
writ
, por ser o mesmo substituto de recurso próprio.

Inicialmente, em Decisão Monocrática de minha lavra, não conheci do writ, por ser o mesmo sucedâneo do recurso cabível, qual seja, o Agravo em Execução Penal, conforme ID 4397986.

Não conformada com a decisão, o impetrante interpôs Agravo Regimental, o qual não foi provido.

Mais uma vez, não conformado, o impetrante ajuizou habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça que, mesmo não conhecendo do
mandamus
, conheceu, de ofício, da ordem, determinando que esta Corte de Justiça aprecie a existência ou não de qualquer constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente.

É o relatório
.

VOTO

Cinge-se o presente pedido no alegado constrangimento ilegal a que o paciente vem sofrendo, haja vista que a autoridade dita coatora não procedeu o cálculo da progressão da pena do paciente levando-se em consideração o cumprimento de 2/5 (dois quintos) de sua pena, para reincidentes não específicos, e sim, procedeu sua decisão com amparo no percentual de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, como existente antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que passou a adotar esse percentual para reincidentes específicos, razão pela qual postula o impetrante a aplicação da
novatio legis in mellius
para concessão da presente ordem.

Analisando o que dos autos consta, entendo que a ordem não merece ser concedida, por não existir qualquer sombra de constrangimento ilegal na decisão do juízo coator, já que apesar da parte impetrante postular a redefinição do percentual para a progressão de regime prisional do paciente, com alegada aplicação da
novatio legis in mellius
(Lei 13.964/2019), entendendo que o mesmo não é reincidente específico em crimes hediondos, tal postulação não merece ser acolhida, já que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas a que foi condenado, pois as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo e a Lei de Crimes Hediondos não faz qualquer distinção entre a reincidência comum ou específica, sendo incabível considerar percentual diferenciado para cada uma das reprimendas a que foi condenado o paciente, pois entre elas está a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que é equiparado a crime hediondo, que de acordo com o art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, o percentual adequado seria de 60% (3/5 na redação anterior), estando nesses mesmos termos a decisão prolatada pela autoridade coatora.

Nesse sentido
:

“Ademais, esta Corte Superior pacificou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica. Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser aplicada a fração de 3/5 da pena cumprida para fins de progressão do regime” (HC n. 427.803/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/10/2018).

Além do que, a Lei 13.964/2019 não se trata de lei mais benéfica e nem prejudicial ao paciente, pois o percentual de 60% trazido hoje pelo denominado “Pacote Anticrime” corresponde exatamente a anterior fração de 3/5 (três quintos) constante na redação reformada.

No mesmo sentido
: HC 599977/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, data de julgamento: 27/09/2020; HC n. 607.506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 01/09/2020; e HC n. 596.031, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje de 27/08/2020.

Pelo exposto,
DENEGO a ordem
do presente
writ
.

É o voto

Belém-Pa, 14 de abril de 2021.

Desembargador

RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 19/04/2021